Tribunal: STF
Processo: AI 96479
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - DESPACHO DENEGATORIO QUE BEM ANALISOU A
HIPÓTESE. APLICAÇÃO CORRETA DE TEXTOS LEGAIS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DISSIDIO INDEMONSTRADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DE HONORARIOS IMPUGNADA, MAS SEM QUE
PREQUESTIONADO O TEXTO LEGAL RESPECTIVO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.